Tribunal: TJBA
Processo: 0000185-60.2009.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000185-60.2009.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, LETICIA DANTAS DUARTE

APELADO: VANESSA SPINELLI PIÑEIRO

Advogado(s)
:
ABEL SANTANA DOS REIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MOTIVAÇÃO INADEQUADA DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Fazenda Pública contra sentença que, em sede de mandado de segurança, anulou ato administrativo que cancelou alvará de funcionamento de estabelecimento comercial, determinando sua revalidação sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o controle jurisdicional exercido sobre o ato administrativo que anulou o alvará de funcionamento configura violação ao princípio da separação dos poderes; (ii) estabelecer se é necessária a fixação de teto máximo para a multa cominatória arbitrada em face da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle jurisdicional dos atos administrativos constitui corolário do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88), restringindo-se aos aspectos de legalidade, sem alcançar o mérito administrativo entendido como juízo de conveniência e oportunidade.

4. A motivação constitui requisito essencial de validade do ato administrativo, fundamentando-se nos princípios constitucionais da legalidade, publicidade e moralidade administrativa, devendo conter clareza e congruência entre os motivos apresentados e a decisão adotada (art. 2º, parágrafo único, VII, e art. 50 da Lei nº 9.784/1999).

5. O ato administrativo que anulou o alvará de funcionamento fundamentou-se em termos absolutamente genéricos e vagos ("estabelecimento não possui elementos essenciais ao cumprimento de suas finalidades perante a legislação municipal"), sem especificar os elementos ausentes, os dispositivos legais descumpridos ou as circunstâncias fáticas concretas que justificaram a medida.

6. A ausência de motivação adequada impede o exercício do direito de defesa pelo administrado e inviabiliza o controle de legalidade do ato, configurando vício insanável que conduz à nulidade, sendo corroborada pela ausência de resposta da autoridade impetrada às informações requisitadas.

7. O ato foi praticado sem observância do contraditório e da ampla defesa, princípios constitucionais expressamente assegurados pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal.

8. Não se trata de substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, mas de invalidar ato administrativo eivado de vícios insanáveis, não havendo violação ao princípio da separação dos poderes, mas legítimo exercício da função jurisdicional de controle de legalidade.

9. A multa diária de R$ 1.000,00 revela-se razoável e proporcional considerando a natureza da obrigação e a capacidade econômica do ente público, possuindo natureza processual e caráter coercitivo destinado a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

10. A fixação de teto máximo comprometeria a efetividade da tutela, permitindo que o ente público deliberadamente opte por descumprir a ordem judicial mediante pagamento de multa limitada, sendo que o ordenamento jurídico oferece mecanismos adequados para evitar excesso, notadamente a possibilidade de revisão prevista no art. 537, § 1º, do CPC.

11. O art. 25 da Lei nº 12.016/2009 veda expressamente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em mandado de segurança, impondo-se a reforma da sentença neste ponto em sede de remessa necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido. Sentença reformada em remessa necessária para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento
: 1. O controle jurisdicional de ato administrativo que anula alvará de funcionamento com motivação genérica, vaga e insuficiente, praticado sem observância do contraditório e ampla defesa, não configura violação ao princípio da separação dos poderes, mas legítimo exercício da função de controle de legalidade quando evidenciados vícios insanáveis. 2. A fixação de multa cominatória em valor razoável e proporcional dispensa a estipulação de teto máximo, sob pena de comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, podendo ser revista nos termos do art. 537, § 1º, do CPC caso se torne excessiva. 3. É vedada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 2º, art. 5º, XXXV e LV, art. 37, caput, e art. 60, § 4º, III, da Constituição Federal de 1988; arts. 536, 537, § 1º, do Código de Processo Civil; art. 2º, parágrafo único, VII, e art. 50 da Lei Federal nº 9.784/1999; art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1020052 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2017; STF, AI 800892 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 12/03/2013; STJ, AgInt no REsp n. 1.526.657/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19/05/2016; Súmula 169/STJ; Súmula 512/STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000185-60.2009.8.05.0114
, da Comarca de Itacaré, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE ITACARÉ
e Apelada
VANESSA SPINELLI PIÑEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
REFORMANDO
a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)